Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000147-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.370.501-03 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFEITO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, INCISO IV) – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – DEPÓSITO DE SEU VALOR CONFORME TABELA FIPE – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 3o, §6o, DO DECRETO-LEI 911/69 – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor
(TJMT. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018).

Ante eventual impossibilidade de restituição do veículo alienado extrajudicialmente, é dever da instituição financeira a devolução do equivalente ao valor de mercado do bem, calculado conforme tabela FIPE
(TJRS. Agravo de Instrumento, No 70083828137, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 03/04/2020).

A extinção da ação sem resolução de mérito não acarreta a incidência da multa de 50% prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., visado modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000147-59.2019.8.11.0002, movida em face de MARCOS FERREIRA DA SILVA, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Determinou a imediata devolução do veículo ou, não sendo possível em razão de eventual venda antecipada, que deposite em juízo o valor do bem com base no preço da tabela Fipe, à época da apreensão, devidamente atualizado até a data do depósito. Em razão da revelia, deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Acolhidos os embargos de declaração, a sentença foi aditada no ponto para condenar a instituição financeira ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do montante contratualmente financiado, nos termos dos §§ 6o e 7o do Decreto-Lei no. 911/69.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente aduz que a comprovação da mora do devedor representa pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão amparada no Decreto-Lei n. 911/69.

Sustenta que foi realizada tentativa de notificação do apelado, retornando o AR retornou com a informação de endereço incorreto e, após a tentativa frustrada de localização do devedor, foi realizada a notificação editalícia, por meio do instrumento de protesto, emitido pelo Cartório de Títulos e documentos.

Deste modo, entende como comprovada a mora do devedor, com a regular intimação realizada no instrumento de protesto, preenchendo os requisitos para a propositura da demanda.

Pede o provimento do recurso e o retorno dos autos para processamento.

Sucessivamente, impugna a adoção da Tabela FIPE como parâmetro para a restituição, bem como requer a modificação da improcedência da ação por extinção sem resolução de mérito, além do afastamento da multa prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 74170981, por meio das quais a parte adversa roga pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o, § 2o, e 3a, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. Ausente notificação extrajudicial da parte, não há falar em constituição em mora, tampouco em emenda à inicial.

Neste sentido, constato que há defeito na notificação levada a efeito pela credora recorrente, porquanto enviada para endereço diverso daquele constante do contrato de financiamento

Como bem consignado, nota-se que o endereço do devedor indicado no contrato é Rua Presidente Ferreira da Silva, no 08, Bairro Cristo Rei e a correspondência enviada foi direcionada sem a especificação do número da residência (S/N), o que resultou na devolução sem a notificação do devedor.

Na sequência, a parte autora buscou constituir o devedor em mora por meio da publicação de edital de protesto, conforme id. 17334611.

Neste contexto, caberia à credora demonstrar que esgotou os meios de notificação tradicionais remetendo a correspondência ao endereço informado no contrato, antes da efetivação do protesto extrajudicial.

A propósito, colaciono alguns arestos deste e. Tribunal que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal”
(N.U 1010186-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor”
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018).

Logo, flagrante a ausência da constituição do devedor em mora, não há falar em busca e apreensão,
razão porque a ação de busca e apreensão merece ser extinta, com base no art. 485, IV, do CPC
, e não a improcedência, como lançada em primeiro grau.

Esclareço que não caberia oportunizar à parte apelante a emenda à inicial porque a constituição em mora do devedor é condição de procedibilidade para a demanda em voga.

Nesta esteira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, INCISO IV). No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no contrato restou frustrada, não tendo o banco autor promovido outras tentativas de notificação prévias ao ajuizamento da ação. Não se presta à comprovação da mora o protesto de título, com intimação por edital do devedor, de realização posterior à propositura do feito. Não era caso de oportunizar ao credor a emenda à inicial, pois a válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Reforma da decisão terminativa. Extinção do feito, na forma do 485, inc. IV, do CPC. APELO PROVIDO”
(Apelação Cível, No 70083558395, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-01-2020)

No que tange a aplicação da tabela FIPE como parâmetro de avaliação do bem, é assente na jurisprudência o entendimento de que a venda do bem que impossibilidade do cumprimento de posterior determinação de devolução do veículo acarreta o ressarcimento pelo valor da tabela FIPE, a fim de evitar prejuízos ao contratante, pois revertida a liminar antes concedida.

É verdade que os veículos têm sido negociados por valor inferior, mas compõe o ônus da instituição financeira que, fazendo a escolha por vender o bem de afogadilho, arcar com os custos de tal escolha.

Para ilustrar, segue arestos do Tribunal Gaúcho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DEPÓSITO DE SEU VALOR CONFORME TABELA FIPE. Ante eventual impossibilidade de restituição do veículo alienado extrajudicialmente, é dever da instituição financeira a devolução do equivalente ao valor de mercado do bem, calculado conforme tabela FIPE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”
(Agravo de Instrumento, No 70083828137, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 03-04-2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGADA A LIMINAR. ALIENADO O VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO BEM A SER EFETIVADA PELO VALOR DE MERCADO CONSTANTE NA TABELA FIPE. No caso, o veículo foi alienado extrajudicialmente pela instituição financeira, quando estava na posse do bem sob amparo de medida liminar expropriatória. Como houve a reversão da medida liminar de busca e apreensão, impende ser determinado o depósito, em juízo, do valor do bem pela Tabela FIPE vigente na data do cumprimento da liminar. Responsabilização objetiva da instituição financeira pela reversão da medida. Requerimento alternativo de incidência da multa do artigo 3o, §6o, do DL911/69 prejudicado. De todo modo, descabida a aplicação da aludida multa, a qual é reservada às hipóteses de improcedência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento, No 70083506170, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 05-03-2020).

Quanto à multa aplicada em sentença, porém, tenho que deva ser afastada. Afinal, a multa prevista pelo artigo 3o, §6o, do Decreto-lei 911/69 só se aplica em caso de improcedência da ação, o que, como dita na fundamentação supra, não ocorreu no caso dos autos.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FUNDAMENTO PARA EXTINÇÃO DA DEMANDA. MULTA. A falta de pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo enseja a extinção da ação cautelar sem julgamento de mérito. Extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito (art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil). DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/69. A extinção da ação sem resolução de mérito não acarreta a incidência da multa de 50% prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69. Precedentes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”
(TJMG, Apelação Cível, No 75587445446, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 28-11-2019)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a penalidade imposta, ficando a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de constituição em mora do devedor.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021